Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO FINANCIADO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESCISÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE DUAS PARCELAS. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ACORDO ENTRE EMBARGADOS PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE POSSE DE VEÍCULO POR FORÇA DE ACORDO NO DIVÓRCIO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela parte e manteve a decisão embargada proferida nos autos do cumprimento de sentença em apenso (ID. 47743787). Embargos de declaração rejeitados (ID. 47743798).

2. Alega a recorrente, em suas razões, a nulidade da sentença porque foi proferida sem que a parte tivesse sido ouvida acerca dos documentos juntados pelos recorridos e sem manifestação sobre a procuração outorgada pelo embargado José Ailton Rodrigues da Paz em favor do embargado Carlos de Sousa Rodrigues Neto, com as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas. 2.1. Afirma que os embargados realizaram uma simulação, forjando um acordo, no intuito de prejudicar a embargante, retirando-lhe a posse do veículo sub judice, e o apresentaram para homologação judicial. 2.3. Aduz que o ex-marido da embargante, o embargado Carlos, teria ajuizado anteriormente ação pretendo a reintegração de posse do referido bem, contudo, não tendo logrado êxito com o processo, entabulou acordo com o embargado, José Ailton, a fim de retirar a posse do bem da embargante. 2.4. Requereu a reforma da sentença e a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47743801). Preparo regular (IDs. 47743803, 47743804, 47743805 e 47743806). Contrarrazões apresentadas pelo embargado Carlos (IDs. 47743810).

4. Trata-se na origem de Embargos de Terceiro, com pedido liminar, visando a suspensão da busca e apreensão do veículo VW/T Cross HL TSI AE, Placa PAL1230, Cor: Prata, Ano Fabricação/Modelo 2019/2020, Chassi: 9BWBJ6BF8L4025600, RENAVAM: 01219853299, deferida nos autos do processo 0735158-89.2022.8.07.0016, em apenso, e a manutenção da posse do bem em favor da ora recorrente.

5. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa. Todos os documentos juntados aos autos foram analisados pelo juízo de origem, e eram de conhecimento de todas as partes, uma vez que instruíram a inicial dos autos do processo associado aos presentes autos e no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

6. Do mesmo modo, as demais alegações da recorrente também não merecem prosperar. 6.1. Os embargados firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda do veículo sub judice, em 11/03/2020, ID. 47743764, no qual o comprador se comprometeu a assumir todas as responsabilidades sobre as obrigações do veículo, tanto junto à financeira, uma vez que o bem está financiado, como junto ao órgão de trânsito, o que o tornaria proprietário do bem desde que cumprisse com os pagamentos das parcelas do financiamento. 6.2. Ficou estabelecido, ainda, na cláusula 4a que o negócio seria desfeito, sem prejuízo para o vendedor, caso houvesse o atraso de duas prestações do financiamento. 6.3. A transferência da propriedade do bem somente se daria após a quitação da última parcela do financiamento (cláusula 8a). 6.4. O contrato foi firmado com cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas, na presença de duas testemunhas. A procuração pública mencionada pela recorrente, somente foi outorgada quase oito meses depois, em 04/11/2020, IDs. 47743379 e 47743465.

7. Importante salientar que o contrato foi firmado entre os embargados/recorridos, sem a participação da recorrente. O recorrido Carlos, promitente comprador do bem, deixou de pagar as parcelas do financiamento em abril de 2022, razão pela qual o recorrido José Ailton reassumiu o pagamento das parcelas do financiamento e ajuizou ação requerendo a devolução do veículo. As partes, então, em 26/09/2022, entabularam acordo, ID. 47743768, que foi homologado judicialmente, ID. 47743769.

8. Assim, em que pesem as alegações do recurso, é patente o fato de que a recorrente está em posse do bem em razão do vínculo matrimonial que tinha com o recorrido Carlos, contudo, não há demonstração nos autos de que ela tenha arcado com o pagamento de nenhuma das prestações do financiamento do veículo em questão. O recorrido Carlos, por sua vez, acostou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento no período de maio de 2020 a novembro de 2021, com o pagamento de uma parcela extra em 20/08/2021, ID. 47743772, tendo o recorrido José Ailton assumido o pagamento das demais parcelas a partir de abril de 2022, ID. 47743767.

9. Eventuais direitos da recorrente sobre os valores despendidos na constância do casamento para pagamento do veículo sub judice, ou de eventual partilha, não têm pertinência com o presente feito, cujo objeto é exclusivamente a posse/propriedade do veículo em questão, que foi devidamente resolvida com a rescisão do contrato entabulado entre os recorridos, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, na forma pactuada.

10. Desse modo, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de produzir a prova dos fatos alegados como constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC) e diante da não ocorrência de qualquer erro de procedimento, a manutenção da sentença na forma como foi proferida é medida que se impõe.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo metade para cada advogado.

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.